Tribunal: TJMT
Processo: 1032572-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032572-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, revogando liminar anteriormente concedida. A embargante alega omissão do acórdão quanto ao cumprimento integral da liminar pela parte agravante em 28/08/2025, fato que, segundo sustenta, teria tornado prejudicado o recurso originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao alegado cumprimento superveniente da liminar, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e restrita às hipóteses previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou introdução de fatos supervenientes.

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a controvérsia, não incidindo em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A embargante busca modificar o julgado com base em fato superveniente — alegado cumprimento da liminar — o que excede o escopo dos embargos de declaração.

Não há prova documental idônea nos autos que comprove o cumprimento da liminar ou que indique omissão quanto a esse ponto.

Diante da inadequação da via eleita e da ausência dos vícios legais, impõe-se o não conhecimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos
não conhecidos
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, revogando a liminar concedida em primeiro grau.

A embargante sustenta, em síntese, que
a
decisão embargada teria deixado de considerar que a liminar combatida foi integralmente
cumprida pela Agravante em 28/08/2025, mediante prolação de decisão no âmbito administrativo;
t
al fato configuraria perda superveniente do objeto recursal
.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o recurso seja julgado prejudicado em razão do cumprimento integral da liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os embargos de declaração consubstanciam recurso de
fundamentação estrita e vinculada
, vocacionado exclusivamente à correção de vícios específicos que comprometam a clareza, a coerência interna ou a completude da decisão judicial, não se prestando, portanto, à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado. Nesse sentido, dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão embargado
(não decisão monocrática, como alegado no recurso)
teria incorrido em omissão ao deixar de considerar o suposto cumprimento da liminar em 28/08/2025, circunstância que, em seu entender, acarretaria a perda superveniente do objeto recursal.

Todavia, a irresignação deduzida não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição interna ou erro material, tampouco se verifica omissão acerca de ponto ou questão que devesse ser necessariamente enfrentado pelo órgão julgador. Ao revés, a decisão recorrida apreciou de forma completa e fundamentada a controvérsia posta, à luz dos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos à época do julgamento.

O que se extrai, em verdade, é que a embargante busca
introduzir fato supostamente superveniente
— o alegado cumprimento da liminar — com o propósito de alterar a conclusão adotada no acórdão, pretensão que extrapola, de forma manifesta, os estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração. Tal meio recursal não se presta à inovação fática nem à reconfiguração do julgado com base em eventos posteriores à decisão, sendo reservado, exclusivamente, ao seu aperfeiçoamento formal mediante a eliminação de vícios específicos.

Cumpre registrar, ademais, que a embargante sequer instruiu os autos com qualquer documento idôneo capaz de comprovar o alegado cumprimento da liminar, inexistindo, igualmente, nos autos originários, qualquer elemento probatório que confirme a ocorrência do fato invocado.

Diante desse cenário, evidencia-se que os embargos de declaração não atendem aos pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual
não devem ser conhecidos
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

d
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026